Tribunal: TJSP
Processo: 1023206-43.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de mútuo. Relação jurídica, transferência do numerário para a conta da financeira e pedido de resgate do capital comprovados documentalmente. Obrigação de devolver os valores investidos mantida. Recurso desprovido.